Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700233-31.2021.8.07.0007 RECORRENTES: SHEILA D'ARC VILHENA NUNES, SHIRLEINE BONFIM VILHENA NUNES, SHIRLEY ABRAHAM VILHENA NUNES DE MELO, BAIRON NUNES DA SILVA NETO, DANIEL VÍTOR VILHENA NUNES RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. Os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro. 2. Em consonância com o artigo 757 do Código Civil, não há direito subjetivo à indenização securitária, no caso em que a morte do segurado tenha ocorrido fora das hipóteses expressamente pactuadas entre as partes. 3. In casu, tendo sido contratada cobertura securitária apenas para evento de morte acidental, não deve responder a seguradora por morte decorrente de causas naturais, em razão de estipulação contratual específica. “Pacta Sunt Servanda”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do CDC, 422, 760 e 765, todos do Código Civil, e 63 da Resolução CNSP 117/2004, sustentando que as coberturas contratadas devem ser previamente esclarecidas. Afirmam que fazem jus à percepção da integralidade da indenização securitária. Defendem que as cláusulas restritivas de direitos são nulas porque ocultadas dos segurados-consumidores; b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento), ou outro percentual, do proveito econômico a ser mensurado em sede de cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO ANTÔNIO GOUVÊA VIEIRA DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 230.650 e OAB/RJ 95.915 (ID. 34607017 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do CDC, 422, 760 e 765, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: “Nesse contexto, restando caracterizado que o evento morte decorrera de causa natural, tem-se que a recusa deduzida pela apelada ao pagamento do capital segurado é legítima, pois o seguro estipulado pela falecida garante apenas o pagamento de indenização somente nos casos de morte acidental. Por fim, não se vislumbra qualquer vício na prestação do serviço por deficiência de informação pela seguradora, uma vez que o contrato de seguro entabulado é suficiente claro nos termos acordados, especialmente quanto ao espectro de cobertura e exclusão dos riscos segurados” (ID. 30515889). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 63 da Resolução CNSP 117/2004, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução” (AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO ANTÔNIO GOUVÊA VIEIRA DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 230.650 e OAB/RJ 95.915 (ID. 34607017 - Pág. 10), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016